Tribunal: TJPA
Processo: 0007493-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007493-61.2019.8.14.0401

APELANTE: JHONATHAN HENRIQUE REBELO MAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA ILÍCITA DE PORTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Inviável a desclassificação para o crime do artigo 28, da lei de drogas, quando os elementos de prova dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para a convicção da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, da lei de entorpecentes;

2.
O magistrado
a quo
considerando desfavorável mais de uma circunstância judicial prevista no artigo 59 do CPB, ainda sim, fixou a pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico, qual seja 05 anos de reclusão;

3.
O magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude da existência de histórico de maus antecedentes consistente nos cometimentos de crimes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: JHONATHAN HENRIQUE REBELO MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

PROCESSO Nº 0007493-61.2019.8.14.0401

RELATÓRIO

JHONATHAN HENRIQUE REBELO MAIA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08.04.2019, por volta das 14h00, os agentes prisionais realizavam revista de rotina quando ao revistarem o custodiado, ora denunciado, encontraram no bolso dele um saco plástico transparente, contendo certa quantidade de substância de cor esverdeada e prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como maconha e mais um celular Samsung.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela aplicação da causa especial de diminuição do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, ou desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Em que pese as teses veiculadas em sede de apelação, entendo que a pretensão recursal epigrafada
não merece ser acolhida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Conforme salientado pelo magistrado
a quo
, a materialidade do crime está alicerçada no laudo toxicológico definitivo nº 2019.01.004328/-QUI, à fl. 46/46v, que confirma que o material apreendido em posse do apelante tratava-se de substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”.

A autoria delitiva, por sua vez, está ancorada nos depoimentos testemunhais produzidos durante a persecução criminal, sendo hígidos e idôneos para a formação do juízo de subsunção condenatório, apontando, indubitavelmente, para o apelante como autor da empreitada ilícita em apreço.

Em Juízo, a testemunha Walmir Amaral da Silva Sobrinho, agente penitenciário que atuou no flagrante do apelante, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica em seu depoimento transcrito:

“(...) Tivemos um informe sobre tráfico lá dentro em relação ao denunciado e a cela dele, também indicava o nome de alguns presos. Assim, levamos ele para fazer a revista e ele tentou resistir, ficou desconversando, mas depois “numa boa” ele acabou falando que havia droga no bolso dele, bem como um celular. O acusado alegou que era para uso dele. (...) mas, se não me engano, ele afirmou para robson (outro agente prisional), o que está descrito na denúncia, que era para tráfico (...) o informe que chegou até a gente era sobre tráfico. (...)”

É de se considerar, no presente caso, foram aprendidas duas embalagens contendo erva seca prensada pesando no total 11g de “maconha” em poder do apelante. Ademais as circunstâncias de como a droga foi encontrada, são elementos que deixam claro e evidente que o material entorpecente encontrado com o réu se destinava ao comércio.

Com efeito, entendo que o conjunto probatório evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo incogitável agasalhar a tese desclassificação do crime de tráfico (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) para o de porte para consumo próprio (artigo 28 do mesmo diploma legal), mesmo porque não restou minimamente comprovada a condição de que o apelante seria mero usuário, circunstância, aliás, ainda que cabalmente comprovada, não teria o efeito de autorizar, de forma automática, a desclassificação da imputação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...). 3.
As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida. (TJ/DF – 00013104220188070001 DF 0001310-42.2018.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 23/08/2021).
Grifei

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
considerando desfavorável mais de uma circunstância judicial prevista no artigo 59 do CPB, ainda sim, fixou a pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico, qual seja 05 anos de reclusão.

Desse modo, não resta prosperar tal alegação de redução da pena-base.

APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude da existência de histórico de maus antecedentes consistente nos cometimentos de crimes.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, a minorante supramencionada é reservada ao acusado primário, que não possui antecedentes criminais, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não é o caso do ora apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/03/2022